Tribunal: TJMT
Processo: 1004514-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004514-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PRISCILA OLIMPIO REIS MARTINS - CPF: 311.485.948-84 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ISABELA BARROSO TORQUATO CUNHA - CPF: 101.440.116-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DIFICULDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – DIREITO AO ALONGAMENTO NÃO COMPROVADO – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS O VENCIMENTO – BEM DADO EM GARANTIA – PENHORA LEGÍTIMA – IMÓVEL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS – IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de dívida representada por Cédula de Crédito Bancário, com fundamento em alegada frustração de safra e dificuldades financeiras.

II – Questão em discussão

Verifica-se a possibilidade jurídica de suspensão da exigibilidade da CCB, diante de documentos unilaterais, ausência de requerimento prévio de alongamento da dívida e existência de garantia hipotecária com imóvel superior a quatro módulos fiscais.

III – Razões de decidir

A cédula é regida pela Lei 10.931/2004, e, embora derive de operação rural, não se submete automaticamente ao Decreto-Lei 167/67. A ausência de requerimento administrativo anterior ao vencimento, a falta de prova individualizada da incapacidade financeira e o inadimplemento não afastado impedem o deferimento da tutela. Não se aplica a impenhorabilidade do imóvel rural de grande extensão.

IV
–
Dispositivo

Agravo de Instrumento PROVIDO, com base nos arts. 300, caput, do CPC; 835, § 3º, do CPC; art. 5º, XXVI da CF; art. 833, VIII, do CPC; Súmulas 298 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante: NU 1000633-18.2021.8.11.0085 (TJMT), NU 1003204-18.2024.8.11.0000 (TJMT), NU 1022041-29.2021.8.11.0000 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
/MT, que nos autos da ação de “
ação de revisão de contrato c/c pedido de tutela de urgência
”, (Proc. nº
1000016-18.2025.8.11.0053)
proposta
PRISCILA OLIMPIO REIS
, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, deferiu o pedido liminar de antecipação de tutela para suspender
liminarmente a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº C44130209-9, sob o fundamento de frustração de safra e dificuldade financeira
.

O agravante afirma que a suspensão foi deferida com base em laudos unilaterais produzidos após o inadimplemento, os quais não demonstram de forma objetiva a real incapacidade da parte agravada em adimplir com a obrigação.

Aduz que a CCB em debate resultou de renegociação anterior, derivada de Cédula Rural Hipotecária, com cláusulas claras e garantias previamente pactuadas, das quais o devedor tinha plena ciência.

Enfatiza que não houve requerimento administrativo prévio ao vencimento do título para fins de prorrogação da dívida, sendo o pedido formulado apenas em 07/11/2024, quando a cédula já estava vencida desde 20/05/2024.

Defende que a sentença agravada merece reforma, pois não se trata de pequena propriedade rural protegida constitucionalmente, dado que o imóvel ultrapassa quatro módulos fiscais.

Sustenta no mérito que a decisão violou dispositivos legais, ao admitir a suspensão da exigibilidade com base em fundamentos genéricos, sem observância dos critérios legais específicos, como o prévio requerimento de alongamento e a recusa formal do credor.

Pede então o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade da dívida e a regular tramitação das medidas de cobrança e execução.

A agravante ofertou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que os efeitos da mora devem ser suspensos diante da situação de vulnerabilidade enfrentada pelo produtor (cf. Id. 272486868).

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legalidade da suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº C44130209-9, deferida liminarmente pelo juízo de origem em favor da autora/agravada PRISCILA OLIMPIO REIS (cf. Id. 181109581), sob o fundamento de frustração de safra e dificuldade financeira da parte agravada.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e da efetiva demonstração, nos autos, da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A jurisprudência é clara ao afirmar que tais elementos não são suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência. Conforme assentado pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT:

“Não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos. O mero ajuizamento de demanda (...) por si só, não inibe e nem descaracteriza a mora (STJ, Súmula nº 380).”
(TJMT, AI 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12/07/2022, DJE 20/07/2022)

Além disso, o risco de dano alegado na decisão agravada não restou devidamente demonstrado. A possível inclusão do nome da agravada em cadastros de inadimplentes constitui consequência natural do inadimplemento contratual e, por sua reversibilidade, não configura dano irreparável.

Quanto à garantia real, observa-se que a agravada alienou o imóvel inicialmente dado em garantia hipotecária e, posteriormente, arrendou parte da propriedade rural. Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC “

em caso de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre o bem dado em garantia
”, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia, sendo vedada a substituição arbitrária da constrição judicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege os atos executivos.

A alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural também não prospera, pois, conforme demonstra o Cadastro Ambiental Rural acostado sob Id. 180642663, a área do imóvel ultrapassa quatro módulos fiscais, o que afasta a aplicação do art. 833, VIII, do CPC, bem como a proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da CF.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SINGULAR . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . QUATRO MÓDULOS FISCAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015) . Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 2. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" ( ARE 1038507, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, DJe 12/3/2021) . 3. No caso dos autos, é incontroverso que a área em discussão não se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, pois ultrapassa o limite de quatro módulos fiscais do município em que se localiza, de modo que ausente requisito essencial para configurar a impenhorabilidade prevista no art. 649, VIII, do CPC/1973 (atual artigo 833, VIII, do CPC/2015). 4 . Agravo interno a que se nega provimento
.(STJ - AgInt no AREsp: 1988973 MS 2021/0302709-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

Por fim, quanto à alegação de direito subjetivo ao alongamento da dívida, cumpre destacar que a agravante originalmente contratou a Cédula de Crédito Rural nº C12232581-4, com liberação dos recursos ocorrida em 23.11.2021. Todavia, diante da inadimplência verificada, promoveu-se a renegociação da obrigação por meio da Cédula de Crédito Bancário nº C44130209-9, operação que resultou na quitação integral da cédula rural originária. Desse modo, ausente qualquer subsistência da Cédula de Crédito Rural, não há que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida rural nos moldes da Súmula 298 do STJ, pois a obrigação original foi extinta pela novação contratual promovida voluntariamente entre as partes.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

“Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, (...) não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais, dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor.”
(TJMT, Apelação Cível 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024, DJE 22/11/2024)

“É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.”
(TJMT, AI 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/05/2024, DJE 18/05/2024)

Essa novação, devidamente pactuada entre as partes, altera a natureza jurídica da obrigação, substituindo o regime jurídico especial do crédito rural pelo regime geral das operações bancárias, nos termos da Lei nº 10.931/2004. Portanto, a princípio, a CCB não mais se submete às normas específicas que disciplinam prorrogações compulsórias de crédito rural, como pretendido pela agravada.

Nesse ponto, cabe registrar que, em hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria já reconheceu que a substituição da CCR por CCB, em razão de renegociação voluntária e nova pactuação, desnatura o crédito rural para fins de aplicação da legislação especial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da safra agrícola 2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.”

(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para
reformar a decisão agravada (Id. 181109581)
e
INDEFERIR
o pedido de tutela de urgência
formulado na origem, restabelecendo a exigibilidade da dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº C44130209-9 e autorizando a adoção das medidas de cobrança e execução das garantias contratuais.

Intimem-se.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025